Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017587-35.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DE PROCESSO – POSSIBILIDADE NA FORMA DO ART. 919, § 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito da liminar deferida em seara de embargos à execução, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, bem como a avaliação de bens, nos termos do art. 919, § 5° do CPC, impedindo apenas a alienação.
Como o ato impugnado via presente recurso se trata de mero ato de penhora, não há incorreção na decisão recorrida, já que é atacado o mero ato constritivo, não havendo indicativo de que, a despeito, da penhora no rosto dos autos determinada, se seguirá imediatamente o ato de expropriação do direito ou do bem da parte executada agraciada pelo efeito suspensivo em seara de embargos de à execução.
A doutrina de Fredie Didier elucida que “Nos termos do § 5o do art. 919 do CPC, "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens". (...) Tais situações - que autorizam a substituição do bem penhorado ou a realização de nova avaliação - podem ocorrer após a concessão do efeito suspensivo. O art. 919, § 5o deixa claro que a suspensão promovida pelos embargos não será óbice à realização desses atos.” (in ‘Curso de direito processual civil: execução’/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017587-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA EM SEARA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DE PROCESSO – POSSIBILIDADE NA FORMA DO ART. 919, § 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A despeito da liminar deferida em seara de embargos à execução, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, bem como a avaliação de bens, nos termos do art. 919, § 5° do CPC, impedindo apenas a alienação.

Como o ato impugnado via presente recurso se trata de mero ato de penhora, não há incorreção na decisão recorrida, já que é atacado o mero ato constritivo, não havendo indicativo de que, a despeito, da penhora no rosto dos autos determinada, se seguirá imediatamente o ato de expropriação do direito ou do bem da parte executada agraciada pelo efeito suspensivo em seara de embargos de à execução.

A doutrina de Fredie Didier elucida que
“Nos termos do § 5o do art. 919 do CPC, "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens". (...) Tais situações - que autorizam a substituição do bem penhorado ou a realização de nova avaliação - podem ocorrer após a concessão do efeito suspensivo. O art. 919, § 5o deixa claro que a suspensão promovida pelos embargos não será óbice à realização desses atos.”
(
in
‘Curso de direito processual civil: execução’/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017587-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, no processo de execução número 1003849-93.2019.8.11.0040, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
.

A parte agravante aduz, em síntese:

“Com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no. 149.213.610 emitida em 25.11.2016, o Agravado ajuizou ação de execução por quantia certa em face da Agravante.

Devidamente cientificada, na data de 18.10.2022 a Agravante opôs Embargos à Execução distribuídos sob o n° 1010774-03.2022.8.11.0040, momento em que postulou pelo deferimento do efeito suspensivo, eis que entendia devidamente preenchidos os requisitos legais.

Após o recolhimento das custas judiciais, em 26.06.2023 o julgador de primeiro grau proferiu decisão deferindo o efeito suspensivo e, em ato contínuo, determinou a Agravante que promovesse em 30 (trinta) dias a avaliação do imóvel objeto da garantia.

Quanto ao ponto, reportemos a decisão:

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de suspensão da execução no 1003849-93.2019.8.11.0040, e, desde já, DETERMINO a associação de ambos os feitos (execução e embargos à execução) perante o PJE.

INTIMEM-SE a parte embargante para apresentar a avaliação do imóvel de Matrícula n. 99548 - Id. 101709117, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

Ocorre que, inobstante o conteúdo da decisão favorável a Agravante e a inexistência de transcurso do prazo para a diligência determinada, na data de 06.07.2023 o mesmo julgador proferiu decisão no Processo de Execução deferindo penhora no rosto dos autos solicitada pelo Agravado.

Neste viés, presta-se a presente via recursal a objetar a decisão que deferiu a penhora no processo de Execução, especialmente porque em nítida contraposição ao deferimento do efeito suspensivo deferido nos Embargos à Execução, o qual foi anterior e pendente de diligência tempestiva a ser promovida pela Agravante.

(...)”
(sic)

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários para
“deferir a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal, concedendo a suspensão da decisão de ID 122467632 que deferiu a penhora no rosto dos autos na Execução, até o definitivo julgamento de mérito do presente Agravo, ou no mínimo, até o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias deferido à Agravante para atualização do valor da garantia”
. No mérito, pede
“seja provido o presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no processo de execução, indeferindo-se o pedido de penhora do rosto dos autos, tornando sem efeito eventual auto de penhora lavrado”
(sic).

Com a peça recursal foi apresentada cópia integral do processo executivo.

Custas de preparo recolhidas no Id. 177467697.

Na decisão de Id 178571197, de 14/08/2023, o pedido de concessão de liminar recursal foi por mim
indeferido
.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 179576185, rebatendo os argumentos apresentados no recurso instrumental, e vindicando, ao final, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, a despeito da liminar suspensiva deferida em embargos à execução, determina a efetivação de penhora no rosto dos autos de processo n°. 0007731-56.2014.8.11.0040.

A decisão agravada, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“(...) A pretensão do exequente comporta acolhimento, tendo em vista que, embora devidamente citada, a parte devedora não quitou os débitos executados.

Ademais, ainda que os autos n° 0007731-56.2014.8.11.0040 esteja na fase e conhecimento, no qual a parte executada figura como parte requerente, tal situação não obsta o deferimento do pedido formulado pelo exequente, considerando, nesse sentido, o disposto no art. 860, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Acerca do tema, colho o aresto do Superior Tribunal de Justiça - STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9o, E 130). POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes. 2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)

Na linha do entendimento firmada no âmbito do STJ, é a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios, verbis:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Fase de conhecimento. Expectativa de crédito. Possibilidade. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao devedor, abrangendo também aqueles ainda objeto de controvérsia em processo de conhecimento, sobre os quais o demandado tem apenas expectativa de crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo no 0800529-94.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 25/04/2023” (TJ-RO - AI: 08005299420238220000, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 25/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a determinação de penhora no rosto dos autos em feito que está na fase de conhecimento - Afastamento – Possibilidade da constrição judicial sobre objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21827255420228260000 SP 2182725-54.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 21/11/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Pelo exposto, com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido formulado pelo credor para AUTORIZAR a penhora no rosto dos autos do processo n° 0007731-56.2014.8.11.0040, observado, todavia, o limite da dívida executada nestes autos. (...)”
– Id 122467632 dos autos de origem

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão recursal, observa-se que a insurgência não deve prosperar, isso porque, conforme já decidido na seara de liminar do recurso, a despeito da liminar deferida em seara de embargos à execução, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos não impede atos de substituição, reforço ou redução de penhora, bem como a avaliação de bens, nos termos do art. 919, § 5° do CPC
(“§ 5° A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”
), impedindo apenas a alienação.

Desta feita, como o ato impugnado via o presente recurso se trata de mero ato de penhora, não há incorreção na decisão recorrida, já que é atacado o mero ato constritivo, não havendo indicativo de que, a despeito, da penhora no rosto dos autos determinada, se seguirá imediatamente o ato expropriação do direito ou bem da parte executada agraciada pelo efeito suspensivo em seara de embargos de à execução.

A doutrina de Fredie Didier, no tocante ao ponto, elucida a questão nos seguintes termos:

“Nos termos do § 5o do art. 919 do CPC, "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens". O dispositivo é importante.

De acordo com o art. 847 do CPC, o executado pode, até dez dias após a intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

O art. 873 do CPC trata de casos em que se permite a realização de nova avaliação.
Tais situações - que autorizam a substituição do bem penhorado ou a realização de nova avaliação - podem ocorrer após a concessão do efeito suspensivo. O art. 919, § 5o deixa claro que a suspensão promovida pelos embargos não será óbice à realização desses atos.
”
(
in
‘Curso de direito processual civil: execução’/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2017)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - REFORÇO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATOS PERMITIDOS SOB A INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 919 DO NCPC. -
Nos termos do art. 919, § 5o, do CPC/15, ainda que concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, não há impedimento à efetivação dos atos de penhora e avaliação de bem para fins de reforço ou mesmo melhor garantia ao pagamento da dívida
.”
(TJ-MG - AI: 10035160038820001 Araguari, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/04/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 5o, DO CPC/15. -
Consoante se extrai do disposto no art. 919, § 5o, do CPC/15, ainda que concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, não há impedimento à efetivação dos atos de penhora e avaliação de bem dado em garantia hipotecária à cédula de crédito rural
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.075798-3/001 - Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário - 9a CÂMARA CÍVEL - Data do julgamento: 15/05/2018 Data da publicação: 22/05/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - POSTERIOR PEDIDO DE SUSBTITUIÇÃO DE PENHORA PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 5o DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos termos do art. 919, § 5o do CPC/15, ainda que concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, podem ser realizados atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
II -
Sendo assim, nada obsta que o exequente/agravado requeira a substituição dos bens penhorados, especialmente se são de difícil alienação
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.12.061761-2/001 - Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides - 7a CÂMARA CÍVEL - Data do julgamento: 08/08/2017 Data da publicação: 14/08/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 5o DO CPC/15
.
Nos termos do art. 919, § 5o do CPC/15, "a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens".
Ademais, a teor do art. 15, II da Lei no 6.830/80, a Fazenda Pública poderá substituir os bens penhorados por outros em qualquer fase do processo.
Ainda que os embargos à execução opostos pela executada tenham sido recebidos no efeito suspensivo, nada obsta que o exequente substitua o bem anteriormente penhorado, razão pela qual a reforma do decisum agravado é medida que se impõe para deferir ao exequente a substituição de penhora pretendida
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.092749-9/001 -Relator (a): Des.(a) Yeda Athias - 6a CÂMARA CÍVEL - Data do julgamento: 02/08/0016 Data da publicação: 09/08/2016) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023